Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725339-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA DECISÃO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – SICREDI Planalto Central interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97203398, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 99287466, autos originários), na execução de título extrajudicial proposta contra XGN Importação e Exportação de Produtos Alimentícios e Cosméticos Eireli e Natal José de Lima, in verbis: “1. Do Juízo “100% Digital” Considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT será feita “via sistema”. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. Tendo em vista o noticiado na petição de ID97144527 dou os executados por citados, uma vez que foi juntado manifestação dos executados nos autos do agravo de instrumento de n.o 0712274-51.2021.8.07.0000. (ID97144528) Ademais, a procuração juntada naqueles autos, possui poderes específicos para receber citação nos presentes autos, conforme documento de ID97144528 - página 09/10. O prazo para pagamento e para a apresentação de eventuais embargos passa a fluir a partir da publicação da presente decisão.” “1. Do Juízo “100% Digital” Procedi na presente data com a devida alteração no PJe para o Juízo 100% Digital. 2. Trata-se de embargos de declaração de ID97905253 opostos pela parte autora contra a decisão de ID97203398. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para “que seja determinada a inclusão, por meio do sistema conveniado SERASAJUD, de restrições no CPF no 518.046.386-68 de Natal José de Lima e nos CNPJ’s 07.438.639.0001-00 e 07.438.639/0002-83 (matriz e filial) da devedora XGN Importação e Exportação de Produtos Alimentícios e Cosméticos EIRELI” (id. 27933399, pág. 10). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 782, § 3o, do CPC dispõe, in verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.” (grifos nossos). Portanto a inscrição em cadastros de inadimplentes representa medida de caráter coercitivo, que pode ser implementada judicialmente a critério do Magistrado. E, com respeitosa vênia ao entendimento exposto na r. decisão, de que não houve comprovação da impossibilidade da agravante-exequente inscrever o nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, tal motivo não constitui fundamento para justificar a não aplicação do referido dispositivo legal. Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto na Lei Processual Cível que confere efetividade à execução. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” (Acórdão 1232977, 07265843320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. I. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. II. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. (...) IV. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão n.1076601, 07088192020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Julgamento: 22/02/2018, DJE: 28/02/2018., grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (...) - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS (...) - PRETENDIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - MEDIDA PREVISTA NO NOVO CPC - CONVÊNIO DO TRIBUNAL COM SERASA - SISTEMA PRÓPRIO - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. (...) 2. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, inclusive, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 3. Cabalmente demonstrado que a credora tentou por todos os meios disponíveis localizar o devedor e seus bens, revelando-se infrutífera todas as tentativas, deve ser deferida a medida pleiteada a fim de que o nome do devedor seja inserido no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, já à disposição das unidades judiciárias. 4. Recurso provido.”(Acórdão n.1011618, 20160020444126AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Julgamento: 19/04/2017, DJE: 09/05/2017. Pág.: 385/389, grifo nosso) No entanto, apesar dos elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se deferir, liminarmente, a medida postulada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora